Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0005031-10.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SILCO ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, do acórdão proferido pela eg. Terceira Turma Cível deste TJDFT, nos autos da Apelação Cível (Proc no 2013.1.01572-5), interposta contra sentença proferida em sede de mandado de Segurança impetrado por Silco Engenharia Ltda contra ato do Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Na presente ação rescisória o Distrito Federal alega que o acórdão rescindendo, ao declarar a prescrição do crédito tributário, violou literal disposição de lei, qual seja, a literalidade do disposto nos incisos III e VI, do art. 151, do CTN, bem como fundamentou em erro de fato de documentos da causa, por considerar culpa do Distrito Federal o decurso de prazo ao indeferimento do pedido administrativo de compensação. Acrescenta que o julgado rescindendo deixou de considerar o tempo decorrido no processo judicial concernente à verificação da regularidade do precatório apresentado (PCT 2004.00.2.000116-2), culminando com decisão judicial de cancelamento do aludido precatório, o qual se pretendeu compensar. Postula o Distrito Federal, ainda, a concessão de efeitos suspensivos ao v. acórdão, em razão da necessária preservação da inscrição em dívida ativa decorrente da Onalt – CDA 50168142759 – até o julgamento da ação, bem como para a suspensão da execução fiscal n. 0018961-75.2014.8.07.0018 e dos Embargos à execução n. 0044143-63.2014.8.07.0018. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (ID 9700987). A ação rescisória seguiu o seu trâmite regular, com a apresentação da contestação pelo réu e a réplica pelo Distrito Federal, tendo sido determinada a sua inclusão em pauta de julgamento nesta 1a Câmara Cível (ID 9700929). Nada obstante, o julgamento da presente ação rescisória foi suspenso em razão de o tema se encontrar afetado pelo IRDR no 2017 00 2 021808-7 – Tema n. 10 deste E. TJDFT. Em petição de ID 26688425, a Silco Engenharia Ltda informa que o Distrito Federal cancelou a CDA 50168142759 em razão da prescrição e, via de consequência, o feito executivo fiscal foi julgado extinto. Requer, portanto, a extinção da presente ação, sem resolução de mérito, decorrente da perda superveniente do direito de agir. O Distrito Federal, por sua vez, aduzindo que o debate sobre a ocorrência ou inocorrência de prescrição da CDA 50168142759 é o ponto fulcral que alimenta esta Ação Rescisória, pugna pelo regular prosseguimento da mesma. Em que pesem os argumentos do Distrito Federal, vislumbra-se dos autos, contudo, que, no dia 26/05/2021, a Execução Fiscal no 0018961-75.2014.8.07.0018, em razão da prescrição dos créditos fiscais, foi julgada extinta pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, a teor do art. 924, III, CPC, com o respectivo cancelamento da CDA no 50168142759 (ID 26688429). Assim, manifeste-se o Distrito Federal acerca da extinção da Execução Fiscal no 0018961-75.2014.8.07.0018, em razão da prescrição dos créditos fiscais e o respectivo cancelamento da CDA no 50168142759 (ID 26688429). Publiquem-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator